Tribunal: STJ
Processo: 0002444-90.2015.8.19.0061
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2208940 - RJ(2025/0137296-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
RECORRIDO
: ALCIR MARTINS VIANNA
ADVOGADA
: SALETE CONCEIÇÃO DA CRUZ SIQUEIRA - RJ051666
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE
OU COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1. "Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da
necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a
inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde
que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão. Hipótese em que o contexto
delineado pelas instâncias de origem, que registra a ausência de prejuízo ao fundo de
pensão, aliado ao fato de que não há sequer menção à juntada nos autos de cálculos
atuariais que, eventualmente, comprovem o contrário, revelam ser indevida a recusa
da PETROS de inclusão da esposa no rol de beneficiários, considerando a sua
presumida dependência econômica do participante falecido" (EARESP 925.908/SE,
Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ
).
7.6./2024
2. Recurso especial a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 575f1c38-3deb-4f63-b6bf-31ad38b0e988

RECURSO ESPECIAL No 2208940 - RJ(2025/0137296-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
RECORRIDO
: ALCIR MARTINS VIANNA
ADVOGADA
: SALETE CONCEIÇÃO DA CRUZ SIQUEIRA - RJ051666
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE
OU COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1. "Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da
necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a
inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante, desde
que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão. Hipótese em que o contexto
delineado pelas instâncias de origem, que registra a ausência de prejuízo ao fundo de
pensão, aliado ao fato de que não há sequer menção à juntada nos autos de cálculos
atuariais que, eventualmente, comprovem o contrário, revelam ser indevida a recusa
da PETROS de inclusão da esposa no rol de beneficiários, considerando a sua
presumida dependência econômica do participante falecido" (EARESP 925.908/SE,
Segunda Seção, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ
).
7.6./2024
2. Recurso especial a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão, assim
ementado:

Apelação cível. Direito previdenciário. Benefício suplementar. Autor que pleiteia a
inclusão de sua esposa como sua dependente para efeito de suplementação de
pensão por morte. Sentença de procedência. Irresignação da ré, defendendo a
legalidade da recusa, sob o argumento de que deveria ser aplicada ao caso a
Resolução no
que modificou as regras quanto à inclusão de beneficiários,
49/97
devendo haver o aporte financeiro. Regime de previdência complementar que é
regido pelo sistema do mutualismo, pela função social da relação jurídica
estabelecida entre a entidade fechada e os participantes e pelo equilíbrio
financeiro-atuarial do fundo constituído, assegurando o pagamento dos benefícios
contratados. Inteligência dos arts. 202 CF e 18 da Lei Complementar no 109/2001.
Norma aplicável à hipótese que deverá ser a vigente na data em que o autor se
tornou elegível para a aposentadoria, nos termos do
parágrafo único da Lei
art. 17,
Complementar no
Regulamento vigente à época que definia os
109/2001.
beneficiários tal como na legislação da Previdência Social, não fazendo menção à
obrigação pecuniária com a inclusão de novos dependentes, sendo óbvio,
portanto, que naquela época os cálculos realizados já possibilitavam o respectivo
custeio. Resolução no
que foi editada após a aposentadoria do participante
49/97
Documento eletrônico VDA54729131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 1e2f9239-51cb-4a58-8387-d7255278bc74

da ré, e como antes não havia previsão de novo aporte para a inclusão de novos
beneficiários, a aludida Resolução não pode retroagir para prejudicar situações já
estabelecidas. Precedentes desta Corte. Manutenção da sentença. Desprovimento
do recurso. Majoração dos honorários.

Embargos de declaração rejeitados (fls. 786-793).
Alega a recorrente, Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros , em
suma, violação aos arts. 1o, 2o, 3o, incs. III, V e VI, 6o, 7o, 17 e 18,
e § 2o, da Lei
caput
Complementar no

109/2001, sob o argumento de que a concessão de complementação
de pensão por morte a ex-companheira do instituidor, sem prévia inscrição, enseja o
desequilíbrio financeiro e atuarial do plano de benefícios, em razão da ausência de
formação de fonte de custeio.
Nas contrarrazões de fls. 879-895, alegou o autor da ação incidência da
e ausência do requisito do prequestionamento.
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
Anoto, inicialmente, que o tema em discussão nos autos - concessão de
pensão por morte a depende não inscrito de ex-beneficiário de complementação de
aposentaria pago pela Petros - é exclusivamente de direito e foi devidamente
prequestionado.
Observo que a Segunda Seção do STJ, no julgamento dos
concluído no dia 22.5.2024, por maioria, no qual fiquei vencida,
EARESP 925.908/SE,
ao examinar especificamente a concessão de pensão por morte a cônjuge ou
companheiro de beneficiário da Petros, ora agravante, que já estava recebendo
proventos de suplementação de aposentadoria, ainda que não tenha havido a prévia
inscrição pelo falecido perante a entidade fechada de previdência privada do novo
consorte, admitiu a concessão do benefício sob o fundamento de que a dependência
econômica, nesse caso, é presumida, bem assim para dar cumprimento à função
social do sistema fechado de previdência privada, nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE CONCESSÃO DE SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. ESPOSA
NÃO
INDICADA
COMO
BENEFICIÁRIA
PELO
EX-PARTICIPANTE.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA.
1. Ação de concessão de suplementação de pensão por morte.
2. O propósito recursal é dirimir divergência jurisprudencial acerca do direito à
suplementação de pensão por morte da esposa não inscrita como beneficiária pelo
ex-participante.
3. A previdência privada, qualificada pela doutrina como um braço da seguridade
social e negócio jurídico privado concretizador dos ideais constitucionais de
solidariedade e justiça social, tem como finalidade suprir a necessidade de renda
adicional do participante, por ocasião de sua aposentadoria ou superveniente
incapacidade, bem como dos seus beneficiários, por ocasião de sua morte.
4. No que tange aos beneficiários, a função social do contrato previdenciário se
cumpre a partir da concessão de benefício a quem o legislador presume depender
Documento eletrônico VDA54729131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 1e2f9239-51cb-4a58-8387-d7255278bc74

economicamente do participante falecido, como, aliás, estabelece o
I e §
art. 16,
4o, da Lei 8.213/1991.
5. Em atenção à função social do contrato previdenciário, mas sem descurar da
necessidade de manutenção do equilíbrio do plano de custeio, deve ser admitida a
inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante,
desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão.
6. Hipótese em que o contexto delineado pelas instâncias de origem, que registra a
ausência de prejuízo ao fundo de pensão, aliado ao fato de que não há sequer
menção à juntada nos autos de cálculos atuariais que, eventualmente, comprovem
o contrário, revelam ser indevida a recusa da PETROS de inclusão da esposa no
rol de beneficiários, considerando a sua presumida dependência econômica do
participante falecido.
7. Embargos de divergência conhecidos e providos. (Relatora Ministra Nancy
Andrighi, DJ 7.6.2024).
Acrescento que nesse mesmo sentido decidiu a Segunda Seção, ao
examinar hipótese absolutamente idêntica ao discutido nos presentes autos, relativo à
aplicação da regra estabelecida na Resolução Petros 49/1997 aos assistidos que já
haviam preenchido os requisitos para o recebimento do benefício de complementação
de aposentadoria, em data anterior a sua edição, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE
PENSÃO POR MORTE. DEPENDENTE NÃO INDICADA COMO BENEFICÁRIA.
INCLUSÃO
POSTERIOR.
POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO
AO
FUNDO
PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. RATEIO ENTRE A EX-ESPOSA E A
CONVIVENTE.
1. Conforme entendimento firmado no julgamento dos EAREsp no 925.908/SE,
pela Segunda Seção, deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto
como beneficiário do ex-participante no plano previdenciário, que deve receber
cota-parte da suplementação de pensão por morte, desde que isso não acarrete
prejuízo ao fundo de pensão, ou seja, observando-se a manutenção do equilíbrio
do plano de custeio.
2. Impossibilidade de aplicação da Resolução PETROS no
- que define as
49/1997
condições necessárias para a inscrição de novos beneficiários de participante,
após a concessão de suplementação de aposentadoria -, aprovada depois de o
assistido ter implementado todas as regras de percepção do benefício
previdenciário. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cuera, DJ
EARESP 1.838.565/SE,
26.11.2024)

Encontrando-se o entendimento do acórdão recorrido em consonância com
essa orientação, tem aplicação a

Súmula 83/STJ.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial e, nos termos do
§ 11, do
majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título
art. 85,
CPC/15,
de honorários em favor da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:36:44
Código de Controle do Documento: 1e2f9239-51cb-4a58-8387-d7255278bc74

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.208.940 / RJ
Número Registro: 2025/0137296-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024449020158190061
00173940720158190061
173940720158190061
202525103936
24449020158190061
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADO
: RENATO LOBO GUIMARAES - DF014517
RECORRIDO
: ALCIR MARTINS VIANNA
ADVOGADA
: SALETE CONCEIÇÃO DA CRUZ SIQUEIRA - RJ051666
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:10
Código de Controle do Documento: 5e31f081-71f2-469b-ac6b-9ad331d83b91

Documento eletrônico VDA55078246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:10
Código de Controle do Documento: 5e31f081-71f2-469b-ac6b-9ad331d83b91